Tribunal: TJES
Processo: 5013254-35.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013254-35.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ROSA MARIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013254-35.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDA: ROSA MARIA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por ROSA MARIA DOS SANTOS em face do BANCO AGIBANK S.A, na qual a recorrida alegou ter sido surpreendida com a inserção, em seu benefício previdenciário, de um contrato de empréstimo consignado n.º 1525090919 e dois cartões de crédito consignados (nº 6600759202504 e nº 6600769202504), todos sem sua anuência.

Na oportunidade, a recorrida apontou, ainda, que não recebeu qualquer valor em sua conta, bem como que os montantes contratados foram indevidamente depositados em conta aberta fraudulentamente em seu nome, com assinatura falsificada.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência dos contratos e débitos impugnados, determinar a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 1.344,22, além de parcelas futuras a apurar) e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais.

A instituição financeira recorre, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, e, no mérito, alega regularidade das contratações, realizadas mediante aceite digital e envio de “selfie”, defendendo a inexistência de fraude, má-fé ou dano moral.

Quanto à preliminar suscitada, entendo que a legitimação para a causa se constitui na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva).

Sendo assim, rejeito a questão preliminar aventada, confirmando a fundamentação sentencial nesse sentido.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação de empréstimo ou dos cartões consignados feitos em nome da recorrida, limitando-se a juntar documentos genéricos e imagens de “selfie” supostamente enviadas pela consumidora, sem apresentar comprovação idônea de aceite digital seguro, gravação de voz, uso de token ou qualquer outro meio de autenticação capaz de atestar a manifestação de vontade livre e consciente.

A documentação colacionada, ao contrário, revela inconsistência entre a conta indicada pelo banco e a efetiva conta da autora, bem como indícios de fraude na abertura de conta em nome da pensionista, com assinatura falsificada – fatos que, aliados à ausência de prova de crédito dos valores na conta da autora, reforçam a tese de contratação fraudulenta.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que houve falha na prestação de serviços por parte da Instituição Financeira recorrente, uma vez que o golpe somente foi consumado diante da fragilidade do sistema de proteção de dados do Banco Agibank S.A que autorizou uma contratação exigindo apenas fotografia/selfie, expondo a segurança de seus clientes, tão somente por conveniência e redução de custos.

Consoante entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), de modo que incide sobre a hipótese o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou evidenciado nos autos.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano, porquanto os descontos indevidos atingiram benefício previdenciário de natureza alimentar, reduzindo a renda mensal de pessoa idosa e vulnerável, e impondo-lhe constrangimento, apreensão e insegurança.

No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Sob tal ótica, reputo acertada a quantia fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo juízo
a quo
, porquanto se revela compatível com a natureza da infração, com a repercussão dos danos experimentados pela parte autora e com os precedentes adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Nesse sentido, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)